Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0710691-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANELITA DIAS DE LUCENA, DANILO DIAS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição ID 25163631. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac